Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708805-69.2023.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre eventual perda superveniente do objeto da demanda, tendo em vista a informação constante nos autos (id 53537969) de que a consulta requerida (Otorrinolaringologia) foi realizada, via administrativa, no dia 01/09/23, ou seja, antes mesmo do deferimento de antecipação da tutela recursal, em 26/10/23 (id 52870489). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator